Tribunal: STF
Processo: HC 254061
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.3.2025, por Ana Carolina Mascarenhas Rodrigues, advogada, em benefício de Thiago Nascimento da Silva, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.2.2025, rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.664.987/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, pelo Ministério Público de São Paulo, como incurso no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Em 29.8.2023 foi absolvido pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Itapevi (fls. 4-14, e-doc. 8).



    3. Em 28.11.2023, a 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento à Apelação Criminal n. 1501237-85.2022.8.26.0628, interposta pelo Ministério Público, a fim de condenar o paciente pelo delito de tráfico de drogas, à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa. Esta é a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Recurso da Justiça Pública – Absolvição em 1º grau – Baseado na ilicitude das provas produzidas – Alega negativa de autorização para entrada em sua residência – Ausência de mandado judicial – Denúncia anônima – Indivíduo conhecido como “Pandora” – responsável pelo armazenamento de drogas – Imóvel vazio apreendido dentro de um botijão de gás vazio, 120 porções de maconha, 289 porções de cocaína e 80 porções de crack – Imóvel em que o réu estava no quarto dentro do armário mais 286 invólucros plásticos de maconha similares aquelas encontradas no imóvel vazio – Precedente Processo nº RE 1.456.106 – Situação de flagrante – Busca domiciliar – Ausência de expedição de mandado judicial – Legalidade das provas obtidas – Circunstâncias do caso concreto torna escusável o mandado judicial – Crime de tráfico de drogas – Permanente – Imóvel vazio - Arrombamento não comprovação da decorrência da ação policial – Autoria e materialidade do delito comprovadas – Conjunto probatório suficiente para condenação do réu pelo tráfico de drogas – Pena – Afastado o privilégio ante a dedicação ao crime – Expressiva quantidade de droga apreendida – Regime prisional semiaberto –– Recurso provido” (fl. 32, e-doc. 9).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça estadual foi interposto recurso especial, inadmitido na origem, em 15.5.2024, pelo Desembargador Camargo Aranha Filho, Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 43-48, e-doc. 10).



    A defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 2.664.987/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra Presidente, Maria Thereza de Assis Moura, em 21.6.2024 (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    Interposto Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.664.987, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso, em 19.12.2024. Esta é a ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182 do STJ, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissão do apelo nobre, que incluíam a aplicação da Súmula n. 283 do STF, ausência de prequestionamento e divergência não comprovada. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula n. 182 do STJ. 



    III. Razões de decidir 



    3. A defesa não refutou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a apresentar argumentos genéricos. 



    4. A aplicação da Súmula n. 182 do STJ é reiterada, pois o agravo regimental também não atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 4.2.2025, rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.664.987/SP com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que não conheceu agravo regimental, com base na Súmula n. 182 do STJ. 



    2. A defesa alega obscuridade no acórdão, afirmando que a decisão monocrática do Ministro Presidente do STJ teria tornado sem efeito decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, o que não foi considerado pela Turma julgadora. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade no acórdão embargado, em razão de suposta desconsideração de decisão monocrática do Ministro Presidente do STJ que teria tornado sem efeito decisão anterior. 



    III. Razões de decidir 



    4. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão, conforme art. 619 do CPP, e para correção de erro material, conforme art. 1.022, III, do CPC. 



    5. Não foram constatados vícios de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. 



    6. A contradição que enseja embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre os fundamentos adotados e as conclusões, o que não se verifica no caso. 



    7. A decisão da Presidência do STJ não tornou sem efeito a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, mas apenas determinou a distribuição do agravo regimental, nos termos do art. 21-E, § 2º, do RISTJ, não havendo vício no julgamento pela Quinta Turma do STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Embargos de declaração rejeitados.



    Tese de julgamento: ‘1. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado, entre fundamentos e conclusões. 2. A inexistência de vícios de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração’” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta haver “uma condenação totalmente indevida e mantida pelo STJ, que se dá diante de PROVAS ILICITAS, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL” (sic, fl. 9, e-doc. 1).



    Assevera que “a denúncia anônima, de por si, é dizer, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, como por exemplo, uma ‘campana ‘próxima da residência do investigado, não é legítima” (sic, fl. 9, e-doc. 1).



    Afirma que “não existem provas concretas que seja possível que a traficância dos apartamentos que eram TOTALMENTE distintos da residência do paciente, pois nem mesmo estavam alugados em seu nome, NÃO O PERTENCIAM” (sic, fl. 9, e-doc. 1).



    Argumenta que o paciente é “pessoa primária, que trabalha atualmente com registro em carteira, sem nem sequer maus antecedentes criminais, pais de um filho menor, que inclusive sua namorada estava grávida na época dos fatos” (sic, fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, a defesa suplica pela concessão da medida liminar para que até o presente momento sejam suspensos os efeitos do acórdão, permitindo que o paciente aguarde em liberdade até o final do julgamento do writ, sendo REESTABELECIDA A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, ABSOLVENDO O PACIENTE, OU SUBSIDIARIAMENTE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM A REDUÇÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO, FIXANDO-SE O REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO, SUBSTITUINDO A PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 12.3.2025, conforme se extrai do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AMEAÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.981, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.2.2024).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO: HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: REEXAME DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL: IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 235.092, de minha relatoria, DJe 20.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 187.703-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    7. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    8. Busca-se, no presente habeas corpus, a declaração de nulidade das provas por violação de domicílio, com absolvição do delito de tráfico de drogas, e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com a mitigação do regime inicial de cumprimento da reprimenda e a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    9. O juízo de primeiro grau entendeu pela nulidade das provas por violação de domicílio, absolvendo o paciente. Consta na sentença absolutória:



    “Considerando os entendimentos jurisprudenciais e doutrinários colacionados, é certo que, no caso concreto, a entrada dos policiais civis na residência do réu não atendeu aos postulados constitucionais e aos requisitos estabelecidos para a validade da conduta. 



    Isso porque os policiais civis se dirigiram ao local após i) denúncia anônima, formalizada por particular em frente à Delegacia de Polícia, a qual não foi, de nenhuma forma, protocolada ou registrada, a fim de assegurar a prática de atos preliminares de investigação; ii) não se realizou nenhuma diligência prévia após a obtenção da denúncia, a fim de verificar a mínima existência de indícios comprobatórios acerca dos fatos; iii) houve ingresso irregular no imóvel do réu, fato este confessado pelo policial civil Paulo Pereira da Silva, que foi categórico ao dizer que a porta estava fechada, mas destrancada, e que, após não terem sido atendidos pelo réu, simplesmente ingressaram no apartamento; iv) a prova obtida no imóvel em que o réu supostamente teria franqueado a entrada também não pode ser considerada, tendo em vista a completa ausência de prova da voluntariedade desse ingresso e pelo fato de que esta segunda prova pode ser considerada como derivação da primeira, diante da afirmação dos policiais de que constatada a veracidade da primeira informação, diligenciaram para ingressar no segundo apartamento. 



    Não houve motivo razoável para os policiais dispensarem a representação para expedição de mandado judicial. Frise-se que tais pedidos, com efeito, são decididos com máxima celeridade pelo Poder Judiciário, e não podem ser abreviados sob pena de supressão do devido processo legal. 



    Assim, verifica-se que o ingresso em ambas as residências desrespeitaram as previsões do art. 5º, XI, da Constituição Federal, e tudo quanto produzido nesse sentido pelas doutrina e jurisprudência. O ingresso em imóvel cuja porta está destrancada apenas com base em mera denúncia anônima de particular, por si só, viola o direito à intimidade, privacidade e pode justificar abusos de toda sorte.



    A inviolabilidade do domicílio é garantia constitucional, inerente ao Estado Democrático de Direito. Caso qualquer autoridade pudesse ingressar na residência alheia sem ordem judicial por certo diversos abusos seriam praticados – razão pela qual, tal garantia também é extensível aos próprios agentes públicos, com relação às suas residências. 



    Também não é suficiente, como já exposto, a mera alegação da suspeita do flagrante, por denúncia anônima sem qualquer registro, e sem qualquer outro elemento probatório justificante. Aceitar tais elementos como suficientes para o ingresso em domicílio é o mesmo que não garantir sua inviolabilidade, porque são facilmente forjáveis no caso concreto – mormente quando se atribui o ônus da prova da legalidade do ingresso ao réu, ao passo que, conforme já decidiu o STJ, ele é dos agentes públicos que de fato entraram no imóvel. 



    Diante do exposto, é forçoso concluir pela ilicitude de todas as provas apreendidas nos autos, nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição Federal, o qual preceitua que ‘são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos’” (fls. 12-13, e-doc. 8).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença para condenar o paciente, afastando a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos:



    “Cumpre observar que, não existe irregularidade no ingresso da polícia na residência, ademais, os policiais foram autorizados a entrar no imóvel, 'bateram na porta do imóvel e foram recebidos por um individuo de prenome THIAGO, que confirmou ter o apelido de “Pandora”; que deram ciência a ele da denúncia que tinham recebido e das suspeitas que recaiam sobre ele, momento em que acabou admitindo seu envolvimento com o tráfico de drogas e autorizou a entrada dos policiais no imóvel; que THIAGO levou os policiais até seu quarto' (fls. 2/3 e B.O. – fl. 7), o qual ainda indicou o local onde as drogas estavam, além do mais, as circunstâncias do caso concreto torna escusável o mandado judicial.



    Mesmo porque o crime de tráfico de drogas é daqueles chamados permanentes, ou seja, a consumação e, consequentemente, a situação de flagrante se prolonga no tempo, a ponto de aquele que traz consigo entorpecente para entrega a consumo de terceiros, sempre estar praticando o delito, independentemente do efetivo comércio da substância. (...)



    De fato, em um dos imóveis (Rua Alfa, 257, bloco 01, apto 143) estava vazio, com a porta destrancada e com a presença de um forte odor de droga; e no outro imóvel da COHAB (Rua Alfa, 330, bloco 02, apto 223-B), que foi citado na denúncia recebida, houve a devida ciência do apelado da denúncia que os policiais tinham recebido e das suspeitas que recaiam sobre ele, momento em que o apelado identificado como vulgo ‘Pandora’, acabou admitindo seu envolvimento com o tráfico de drogas e autorizou a entrada dos policiais no imóvel, e, realmente as drogas estavam no interior da residência do apelante, no local indicado por ele, circunstância que indica a fundada suspeita necessária para autorizar a incursão policial naquele local, outrossim, vale dizer que o tráfico é crime permanente. 



    É cediço que a garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio cede diante de situações de flagrante delito, sendo prescindível, em tais hipóteses, a apresentação de mandado judicial de busca e apreensão. 



    Assim, houve a violabilidade lícita de domicílio, aliás, com o consentimento do morador, sendo permitida, na estrita hipótese constitucional durante o dia (no dia 05 de julho de 2022, por volta das 13h50, na residência localizada na Rua Alfa, 330, bloco 02, apto 223-B, COHAB – Vila Gióia, na cidade e comarca de Itapevi-SP), no flagrante delito (o tráfico de drogas trata-se de crime permanente). (...)



    Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento, deixando-se de aplicar o disposto no art. 33, §4º, da Lei Antidrogas. 



    E, embora primário, a culpabilidade do acusado denota maior grau reprovação pelo crime praticado, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida (289 microtubos tipo eppendorf contendo cocaína, com peso líquido de 148,62g, 120 invólucros plásticos fechados por pressão e por pressão contendo Cannabis sativa L., droga popularmente conhecida como maconha, e 80 invólucros plásticos fechados por pressão contendo crack, com peso líquido de 19,75g, e, ainda, 286 invólucros plásticos fechados por pressão e por pressão contendo Cannabis sativa L., droga popularmente conhecida como maconha, com peso líquido total, somando-se com as 120 porções de maconha encontradas no outro imóvel, de 1.303,3g), são circunstâncias que evidenciam o seu profundo envolvimento com o tráfico, deve ser afastado o redutor do §4º, do artigo 33 da Lei Antidrogas. 



    No mais, a redução prevista no §4º. do artigo 33, da Lei de Drogas destina-se a situações de menor gravidade do que a delineada nos autos, de tal sorte que não se revela crível que tal quantidade fosse confiada a mero neófito na traficância. 



    Em caso análogo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal consignou que, ‘[e]m que pese o entendimento de que, em regra, a quantidade de droga não possa, por si só, afastar a causa de diminuição de pena pertinente ao tráfico privilegiado, (...) seria de todo ilógico ter a aludida situação de alguém pego em flagrante com a quantidade de entorpecente como tráfico ocasional e de menor importância e concluir, ainda, não haver dedicação à atividade delituosa da traficância. É importante ressaltar que a figura do tráfico privilegiado, causa de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que é o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), devendo ser aplicada apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial. Deveras, a grande quantidade de entorpecente é fato que torna, por simples lógica, inexorável a conclusão de que não está satisfeito um dos requisitos legais exigidos para configuração da causa de diminuição excepcional do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, qual seja, de que o agente ‘não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Assim, não me comprometo por ora com a tese de que a quantidade de droga nunca poderá afastar o referido redutor, a qual me parece, em princípio, que não pode ser havida como regra absoluta. Com efeito, ninguém confiaria a um neófito na traficância expressiva quantidade de entorpecentes, dado seu valor equivalente em dinheiro. Tal quantidade de drogas demanda complexa organização para aquisição, armazenamento, transporte, proteção e distribuição. Exige-se, obviamente, confiança e experiência dos envolvidos. Tudo isso absolutamente incompatível com a traficância inicial e não organizada exigida no dispositivo legal em questão. Cumpre realçar a importância que a Lei n. 11.343/2006, no art. 42, deu à natureza e à quantidade de droga para efeito da realização da dosimetria da pena’ (AgReg. No HC 202025/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 22.08.2021). 



    Ao tecer considerações sobre o tema, Cleber Masson pontua que: ‘O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é circunstância hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo do narcotráfico, ainda que ele seja primário e não possua maus antecedentes’ (in: Lei de Drogas: Aspectos Penais e Processuais, 1ª Ed., 2019)” (fls. 33-50, e-doc. 9).



    10. Seria necessário o reexame de provas para desfazer as razões expostas pelas instâncias antecedentes e poder-se concluir de forma diversa, acolhendo-se o pleito de absolvição do paciente pelo crime de tráfico de drogas, ou pela aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). 
IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...) 2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…) 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para acolher a tese de absolvição do delito de associação para o tráfico, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias ordinárias apontam no sentido da prática do delito. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. O afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que a agravante perpetrava o delito com habitualidade, o que aponta para a dedicação à atividade criminosa, tanto assim, que também foi condenada pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 214.828-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 207.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, segunda Turma, DJe 17.3.2022).



    11. Em relação ao regime prisional, tem-se na pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal que a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitarem de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora